Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732440-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 REPRESENTANTE LEGAL: SAMANTHA COELHO DA SILVA D E S P A C H O Em 27/09/2022, a parte agravante requereu a reforma da decisão da instância prima para autorizar a penhora do "faturamento" do condomínio. Posteriormente, em 25.10.2022 no processo de referência n.o 0722452-56.2021.8.07.0001, o Juízo de origem determinou que “promova a Secretaria buscas pelo sistema Sisbajud, de forma reiterada pelo período de 30 dias”. Assim, intime-se o agravante sobre a permanência do interesse recursal. Publique-se. Brasília/DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora